Tribunal: STJ
Processo: 0136798-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997658 - SP (2025/0136798-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JULIO CESAR ARRUDA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADA
: ANA RITA PEREIRA DOS SANTOS - SP331221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
. INEVIDÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
HABEAS CORPUS
APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48397062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e5547577-0223-40ad-8d6c-1b69d32a1293

AgRg no HABEAS CORPUS No 997658 - SP (2025/0136798-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JULIO CESAR ARRUDA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADA
: ANA RITA PEREIRA DOS SANTOS - SP331221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
. INEVIDÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
HABEAS CORPUS
APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago a julgamento o agravo regimental interposto por Julio Cesar Arruda
contra a decisão mediante a qual indeferi liminarmente a inicial do
Rodrigues
habeas
, por aplicação do óbice da Súmula 691/STF.
corpus
Alega a defesa que o habeas corpus sempre será cabível quando houver
lesão ou ameaça à liberdade de locomoção, como ocorre no presente caso em que o
Agravante está ilegalmente preso, tendo em vista, o excesso prazo existente na
(fl. 569).
instrução processual do presente caso
Aduz que o processo no estado que se encontra, até a presente data, tem
causado um constrangimento ilegal à liberdade do Agravante, em razão do excesso de
prazo para julgamento do Recurso de Apelação criminal, sem qualquer previsão para a
data do seu julgamento, e ainda passível de inúmeros recursos, ou seja, sem data
conclusiva para a formação da culpa do sentenciado, e tal situação fere o princípio da
(fl. 570).
inocência de forma inquestionável
Requer, ao final, a reforma da decisão hostilizada para a devida e
(fl. 573).
necessária reapreciação da matéria alvo de férreo litígio
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47457120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 00:12:38
Código de Controle do Documento: 8246b03a-9d25-4d23-9473-c5486e21c464

VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Como já consignado, o mérito da prévia impetração ainda não foi examinado
pelo Tribunal estadual. É indevida a pretendida supressão de instância.
Reafirmo que não há nenhuma excepcionalidade a justificar a superação do
referido óbice, considerando que a motivação que ampara a decretação da custódia já
foi objeto de apreciação por esta Corte em
conexo (HC n. 871.152/SP), e, no que
writ
tange ao excesso de prazo, na atual fase do processo, a sua verificação deve observar
o
de pena aplicado na sentença, que, na hipótese, corresponde ao elevado
quantum
montante de mais de 20 anos de reclusão.
Convém aguardar o trâmite regular do
na origem, a fim de permitir que o
writ
órgão competente analise, em maior profundidade, as matérias suscitadas.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47457120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 00:12:38
Código de Controle do Documento: 8246b03a-9d25-4d23-9473-c5486e21c464

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 997.658 / SP
Número Registro: 2025/0136798-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013825920218260077 13825920218260077 20897362420258260000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA RITA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ANA RITA PEREIRA DOS SANTOS - SP331221
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIO CESAR ARRUDA RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: ADRIANA MICHELS FERREIRA
CORRÉU
: ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ARTHUR LEAL NETO
CORRÉU
: CARLOS AUGUSTO CANDEO FONTANINI
CORRÉU
: CLAUDIO CASTELAO LOPES
CORRÉU
: CLEUER JACOB MORETTO
CORRÉU
: DANIELA ARAUJO GARCIA
CORRÉU
: DANIELA BOTTIZINI
CORRÉU
: EVERARDO LEONEL HOSTALACIO
CORRÉU
: FABIANO BEARARE DA COSTA
CORRÉU
: MARCIO TOSHIHARU TIZURA
Documento eletrônico VDA48335764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 3ab46830-f8a3-4b28-82e8-39bad5c7abcb

CORRÉU
: OSVALDO RAMIRO ALEXANDRE
CORRÉU
: PAULO WESLEY MOTERANI
CORRÉU
: MUNIR DJABAK
CORRÉU
: OLAVO SILVA DE FREITAS
CORRÉU
: WAGNER PERFETO FORNOS
CORRÉU
: THALLES HENRIQUE VICENTINI
CORRÉU
: RODRIGO MAGALHAES BORGES
CORRÉU
: RAFAEL CORREIA OLIVA
CORRÉU
: NILTON PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: MONIZE CHAGAS DOS SANTOS
CORRÉU
: MOIZES CONSTANTINO FERREIRA NETO
CORRÉU
: MATHEUS DONA FREDERICO
CORRÉU
: MARIA PAULA LOUREIRO DE OLIVEIRA PEREIRA
CORRÉU
: LUCIRENE DO ROCIO GUANDELINE
CORRÉU
: LIDIANE DA SILVA CANDIDO FORNOS
CORRÉU
: GENILSON JOSE DUARTE AMORIM
CORRÉU
: FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO
CORRÉU
: FERNANDA DANGELO CONTARDI
CORRÉU
: LUCIANO COLICCHIO FERNANDES
CORRÉU
: RAPHAEL VALLE COCA MORALIS
CORRÉU
: OSVALDO COCA MORALIS
CORRÉU
: MESSIAS MARQUES RODRIGUES
CORRÉU
: KLEBER SONAGERE
CORRÉU
: HUGO CEZAR FELIX TRINDADE
CORRÉU
: WILSON PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: REGIS SOARES PAULETTI
CORRÉU
: JOILSON CORRÊA FAUSTINO
CORRÉU
: ODAIR LOPES DA SILVEIRA
CORRÉU
: MARCIO TAKASHI ALEXANDRE
CORRÉU
: GLAUCO LUIS COSTA TON
CORRÉU
: JOSE ROBERTO MERINO GARCIA
CORRÉU
: LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO
CORRÉU
: CLEUDSON GARCIA MONTALI
CORRÉU
: ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE WILSON MOTERANI
CORRÉU
: GUILHERME APARECIDO DE JESUS PARACATU
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
Documento eletrônico VDA48335764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 3ab46830-f8a3-4b28-82e8-39bad5c7abcb

INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIO CESAR ARRUDA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADA
: ANA RITA PEREIRA DOS SANTOS - SP331221
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 3ab46830-f8a3-4b28-82e8-39bad5c7abcb